Tribunal: TJES
Processo: 0002131-72.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002131-72.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002131-72.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LAUDIRENE BATISTA, MOISES MARTINS DE ALMEIDA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LAUDIRENE BATISTA, MOISES MARTINS DE ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DOIS RÉUS. MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMICÍDIO

QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, INCISO
II
, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO
DEFENSIVO
.
1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.
C
ONCESSÃO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 3.
INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA
.

4
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S,
IMPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL
.

RECURSO
DEFENSIVO
.

1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
O
pedido de
c
oncessão de
justiça gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do
s
réu
s
no instante do pagamento.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 3.
Vigora nesta fase processual o
in dubio pro societate,
de modo que

somente seria permitido o decote da qualificadora que objetivamente não restasse configurada,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, a quem compete admiti-las ou não
.
Existindo elementos probatórios que
sustentam a incidência da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve-se deixar a apreciação ao Conselho de Sentença,
restando os réus pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.
4
.
Recursos conhecidos, improvido o recurso defensivo e provido o recurso ministerial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002131-72.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LAUDIRENE BATISTA, MOISES MARTINS DE ALMEIDA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LAUDIRENE BATISTA, MOISES MARTINS DE ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
m
-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interposto
s
p
elos réus

MOISÉS MARTINS DE ALMEIDA RODRIGUES
e
LAUDIRENE BATISTA
,
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra

a
decisão

oriunda da

1
ª
Vara
Criminal de
Colatina
,
que o
s
pronunciou como incurso
s
nas sanções do artigo
121, §2º, incis
o

II
, do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória
que
no dia
21 de fevereiro de 2021, o denunciado, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um golpe de arma branca (faca) contra Lucas dos Santos Costa,
causando-lhe lesões corporais que foram a causa de sua morte.
Por sua vez, a denunciada participou do crime na medida em que instigou a agressão, incentivando que o corréu ceifasse a vida do ofendido.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
rest
aram
pronunciado
s
na forma acima especificada.

Nas
razões
r
ecursais
,
pugn
ou
a defesa

pel
a
impronúncia do
s
réu
s, concessão de gratuidade de justiça e arbitramento de honorários advocatícios
.

T
ambém na forma das razões recursais, requereu
o Ministério Público
a pronúncia dos réus como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Pois bem.

Em um primei
r
o momento, passo a apreciação do recurso interposto pela defesa.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado
em juízo, o réu
MOISÉS

esclareceu que havia consumido drogas com André, enteado da vítima, sendo que precisavam saldar a dívida com o traficante.

No dia dos fatos, passou em frente a casa da vítima com um copo de cerveja e um litro de cachaça na mão,
tendo o ofendido gritado “seu ladrão, seu noia”. Mais tarde, quando voltou para casa, viu que Lucas e sua esposa Andrea estavam discutindo com a esposa do réu, no fundo do quintal, razão pela qual entrou em casa e pegou seu celular e uma faca, colocando ambos os objetos em sua cintura.

A
to contínuo, a vítima Lucas o ameaçou, dizendo que iria lhe pegar, fazendo um gesto de arma com as mãos.

Após, Lucas correu em direção ao recorrente, sem dizer qualquer palavra, tendo o réu jogado o copo de cerveja contra ele, tendo o objeto quebrado após atingir o chão. Em seguida, Lucas
o agrediu com tapas e socos, motivo pelo qual o réu golpeou a vítima com a faca
e saiu correndo do local
.

A
acusada
LAUDIRENE
, por sua vez, também interrogada em juízo,
disse que no dia dos fatos houve uma discussão e Lucas deu um tapa na cara de
MOISÉS
, tendo este saído do local e voltado com uma faca nas mãos,
momento em que deu uma facada na vítima
.

Q
uanto a sua participação no delito, disse que em momento algum incitou
MOISÉS
, pois o conhecia e nunca faria isso com ele.

O
informante Rian de Moura Rodrigues, enteado da vítima, relatou que no dia dos fatos
MOISÉS
discutiu com seu padrasto Lucas por conta de seu irmão André.
Após, Lucas entrou em casa e o informante o acalmou, momento em que o réu deu a volta e começou a gritar o nome da mãe de Rian e André (Andrea).
Enquanto isso, ouviu que
LAUDIRENE
estava incentivando
MOISÉS
a cometer algum ato.

Q
uanto à motivação da discussão, esclareceu que seu irmão André possuía dívida de drogas com
MOISÉS
.

Em seguida,
MOISÉS
iniciou uma discussão com Andrea e Lucas “entrou na frente”, momento em que o réu arremessou um copo no rosto da vítima, não tendo Lucas tido qualquer reação diante disso. Ato contínuo, Lucas deu um tapa no rosto de
MOISÉS
e este, por sua vez, deu uma facada no ofendido.

Q
uanto à participação de
LAUDIRENE
, esclareceu que a todo o momento a ré dizia coisas como “Vai, Moisés! Você não é homem? Agora quero ver você ter coragem de fazer o que falou que iria fazer!
Vai! Mas se pegar um tem que pegar a corja toda”,
reiterando que desde o momento que começou a discussão até o crime, ela incentivou o corréu a cometer o homicídio
.

A
informante Andrea Roque de Moura, esposa da vítima, mãe de Rian e Lucas,
relatou que tanto
MOISÉS
quanto
LAUDIRENE
vendiam drogas e seu filho André estava devendo dinheiro aos acusados, sendo que a dívida totalizava R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

N
o dia do crime,
MOISÉS
gritou o nome da informante em frente a sua casa, exigindo o dinheiro que André devia, tendo ela explicado que só poderia efetuar o pagamento da dívida na semana seguinte.
Diante disso,
MOISÉS
se alterou, pegou uma faca e foi até a residência dela,
tendo Lucas
tentado apartar a briga
.

D
iante disso,
MOISÉS
jogou um copo em direção a Lucas, tendo este ido para cima do réu, quando ele sacou a faca e deu um golpe no ofendido.

E
m relação à conduta
de
LAUDIRENE
, afirmou que ela gritava o tempo todo para o réu entrar no terreno e matar todo mundo, sendo que dizia
“entra lá e pega a corja toda”
.

I
mportante destacar, ainda, as declarações prestadas pela testemunha
MARCELO GUSTAVO DO NASCIMENTO MARTINS
, o qual presenciou o exato momento do crime:

“
[...]
que é amigo de Lucas e frequentava a casa da vítima com habitualidade;
q
ue a vítima era uma pessoa trabalhadora e caseira, que ficava sempre junto com sua família. [...]
que André devia um montante a Moisés
[...]
que a discussão começou entre Andrea e Laudirene; que, nesse momento, estava sentada do lado de fora da residência;
que Moisés foi até a porta, interveio na discussão e ameaçou Andrea; que Lucas ‘tomou as dores’ de Andrea e ‘peitou’ Moisés;
que Moisés ameaçou Andrea com um pedaço de pau na mão, que o réu queria entrar na casa da vítima a fim de pegar André;
[...] que quando Moisés estava ameaçando Andrea, Lucas falou ‘já que você ameaçou minha mulher, agora o problema passa a ser meu, não é mais o André, agora o problema é meu’; [...] que quando chegou perto da esquina, Moisés jogou um copo no peito de Lucas; que o objeto bateu no peito da vítima, caiu no chão e quebrou;
que no momento em que se virou para avisar às pessoas no local que Lucas havia saído na companhia de Moisés, o acusado desferiu uma facada contra a vítima;
que viu o momento da facada; [...]
que Laudirene falava ‘Moisés, vai Moisés! Acaba logo com isso e vamos embora!’; [...] que Laudirene incentivou boa parte da briga; [...] que houve agressão verbal entre Lucas e Moisés, mas a vítima não desferiu um tapa no rosto do acusado
[...]”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o
s
recorrente
s
, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

O
pedido de
concessão de
justiça gratuita

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira d
os
ré
us
no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Enfrentadas as teses defensivas, passo a apreciação do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual,
o qual requereu
a pronúncia dos réus como incursos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Analisando detidamente o decreto recorrido, destacou a Magistrada
a incidência da qualificadora do motivo fútil e não reconheceu o recurso que dificultou a defesa da vítima,
nos seguintes termos:

“
A qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no inciso IV, §2º do artigo 121 do Código Penal,
não deve ser reconhecida em relação aos acusados, considerando que o clima entre os réus e a vítima era hostil, em razão de discussões pretéritas envolvendo os familiares da vítima e os acusados. Destaca-se que, conforme depoimentos colhidos alhures, antes da vítima ser esfaqueada por Moisés, Lucas deu um soco no acusado, bem como viu o réu indo para o meio da rua com um pedaço de pau nas mãos e posteriormente com uma faca.
Corroborado a isso, a acusada Laudirene incitou o réu à briga, de modo que era possível que a vítima escutasse as provocações por parte da ré, não tendo que se falar que a vítima foi surpreendida”.

Entretanto, observo que a douta Magistrada excluiu referida qualificadora de forma subjetiva, ou seja, com base em interpretação por ela despendida, o que, todavia, não é admitido. Vigorando nesta fase processual o
in dubio pro societate,
somente seria permitido o decote da qualificadora que objetivamente não
restasse configurada,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, a quem compete admiti-las ou não
.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 3. Na hipótese, a pronúncia fundamentou-se sobretudo no depoimento de testemunhas que apontaram "que a vítima, enquanto estava aguardando atendimento médico, repetia com segurança que o acusado era o responsável pelos disparos que a atingiu". Nesse contexto, a alteração do entendimento das instâncias ordinárias demandaria revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, consoante a Súmula n. 7/STJ. 4. Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015). 5. No caso, tendo a pronúncia apontado que "o fato teria ocorrido por desentendimento anterior entre a vítima e um sobrinho do acusado, de modo que o acontecido decorreria de vingança", bem como que "teriam sido efetuados cinco disparos em sua direção, sendo que esta não possuía nenhum recurso para se defender", não se verifica a manifesta improcedência das qualificadoras imputadas. 6. Nesse contexto, insofismavelmente, o acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão das qualificadoras -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, cognição não permitida no âmbito do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula n. 7 do STJ. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

No caso dos autos,
vislumbro que a incidência da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal encontra amparo nos autos.

Ainda que tenha o réu
MOISÉS
alegado que a faca estava exposta a todo momento, a ré
LAUDIRENE
afirmou que MOISÉS foi correndo em direção a Lucas e sem falar nada deu a facada, sendo que a vítima não teve qualquer chance de reação.

Da mesma forma, a testemunha Marcelo afirmou que
MOISÉS
estava com a faca a vista, porém, o informante Rian disse que somente sua mãe (Andrea) tinha visto a faca com o réu, mais ninguém.

Existindo, portanto, elementos probatórios que
sustentam a incidência da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve-se deixar a apreciação ao Conselho de Sentença.

S
endo assim, pronuncio o réu
MOISÉS MARTINS DE ALMEIDA RODRIGUES
como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e a ré
LAUDIRENE BATISTA
como incursa nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Por todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
a
advogad
a
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor
da
Dr
a
.
Franciane Gozzer Pignaton – OAB/ES nº 25.252
, advoga
d
a
nomead
a
para patrocinar a defesa
dos réus
neste recurso.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.